Tribunal: TJMT
Processo: 1014751-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014751-55.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
2. A despeito das circunstâncias do crime em apuração, a paciente possui bons predicados pessoais e a quantidade de droga apreendida foi inexpressiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.
3. Ordem parcialmente concedida, em dissonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014751-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), Excelentíssimo Juiz da 5 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), SUZANA DA SILVA - CPF: 046.839.611-05 (INTERESSADO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (IMPETRANTE), SUZANA DA SILVA - CPF: 046.839.611-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

2. A despeito das circunstâncias do crime em apuração, a paciente possui bons predicados pessoais e a quantidade de droga apreendida foi inexpressiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

3. Ordem parcialmente concedida, em dissonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com fundamento no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva da paciente
Suzana da Silva
.

Em resumo, na data de 28/05/2024, a paciente foi presa em flagrante delito em decorrência da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, uma vez que teria adentrado em estabelecimento prisional na posse de 2,6g (dois gramas e seis decigramas) de substância análoga à maconha, que seria entregue a um detento da Penitenciária Osvaldo Florentino Leite.

Na audiência de custódia, após o Juízo de origem homologar a prisão em flagrante, foi decretada a custódia preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Irresignada, a impetrante sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendida é ínfima, de modo que não se observa o
periculum libertatis
. Ainda, destaca a presença de bons predicados pessoais em favor da paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que permitiria a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Requer, no mérito, a revogação de prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 217000165).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 218254154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, pois o
modus operandi
empregado pela paciente permite sobrelevar a gravidade concreta da conduta, a justificar a manutenção da prisão preventiva (id. 222926683).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 29/05/2024, foi convertida a prisão em flagrante da paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito
previsto no artigo 33,
caput
, c/c 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Conforme se observa do auto de prisão em flagrante, na data de 28/05/2024, a paciente teria comparecido à Penitenciária Osvaldo Florentino Leite, na posse de uma coberta, a qual seria entregue para o detento Matheus Muller Eich.

De acordo com o policial penal Wender Fabio Goveia, o referido objeto “
estava com algo diferente, pois estava enrolada dentro nas bordas da coberta em um papel uma substância aparentemente maconha
” (
sic
) (id. 216998163, p. 13). Neste momento, procedeu-se à revista e foram encontradas 2,6g (dois gramas e seis decigramas) de substância análoga à maconha.

Ato contínuo, a paciente foi presa em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a sua custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime, conforme se observa:

[...] “
O MM Juiz proferiu decisão oral
, considerando suficiente para garantia da ordem pública a prisão preventiva da indiciada, já que conforme a gravidade do delito, o que coloca em risco a ordem pública
, sendo que as minúcias e a fundamentação da decisão estão registradas no arquivo de áudio e parte dispositiva segue transcrita: “Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE da autuada SUZANA DA SILVA, qualificada nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no art. 310, inc. II, c.c. art. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal” [...]
(id. 216998163, p. 58).

Denota-se da análise dos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, de modo que o requisito
fumus comissi delicti
, para o momento da persecução criminal, mostra-se observado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, as circunstâncias do crime em apuração, notadamente a conduta de tentar ingressar no estabelecimento prisional sob a posse dissimulada de substância entorpecente, demonstram a sua gravidade concreta, sobretudo em razão do
modus operandi
empregado pela paciente.

Lado outro, verifica-se na espécie a possiblidade de garantir a ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, porquanto, a despeito das circunstâncias, a paciente não possui qualquer registro criminal em seu desfavor e, ao que consta do auto de prisão em flagrante, detém ocupação lícita e residência fixa.

Assim, as condições pessoais favoráveis da paciente, no caso, “
conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecerem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva
” (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Além disso, destaca-se que a quantidade de entorpecente apreendida não é expressiva (2,6g de substância análoga à maconha), de forma que, não obstante reprovabilidade da conduta empregada pela paciente, não se observa indicativos de periculosidade social ou sobrelevada gravidade concreta a justificar o encarceramento preventivo, mormente quando se vê as circunstâncias pessoais favoráveis.

Diante disso, vale registrar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do referido diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Nessa linha de intelecção, a prisão cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Desse modo, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Mormente, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva, em vista da gravidade concreta da conduta, verifica-se que, em razão da presença de bons predicados pessoais, bem como em razão da inexpressiva quantidade de droga apreendida, as medidas cautelares menos gravosas são suficientes e adequadas para a tutela pretendida.

Com tais considerações, em dissonância com parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva da paciente
Suzana da Silva
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal: (i) proibição de frequentar estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso; (ii) obrigação de manter atualizado os respectivos endereços; (iii) obrigação de comparecer a todos os atos processuais; (iv) outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo a paciente não estiver presa, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024